Tribunal: TJBA
Processo: 8007078-98.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007078-98.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: ADEMIR

Advogado(s)
:

E
menta
:
Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação. Execução Fiscal. Valor de alçada. Art. 34 da LEF. Crédito exequendo inferior a 50 ORTN. Inadmissibilidade da Apelação. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
O Município de Ipiaú interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação interposta em Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 19,35. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade do apelo, à luz do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:

(i) saber se é cabível Apelação em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite mínimo de 50 ORTN previsto no art. 34 da LEF, devidamente atualizado pelo IPCA-E; e
(ii) saber se os argumentos do Município, relativos ao Tema 1.184 do STF, ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa, têm aptidão para afastar o óbice legal à interposição do recurso.

III. Razões de decidir

3. O valor executado, na data do ajuizamento, é inferior ao limite de 50 ORTN, equivalente a R$ 328,27 em janeiro/2001, atualizado pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.168.625/MG (repetitivo), o que torna incabível a Apelação.

4. Não há violação ao Tema 1.184 do STF nem aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois a inadmissibilidade recursal decorre de expressa vedação legal (art. 34 da LEF), inviável de ser superada pelos fundamentos apresentados.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGA
R
PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.